Tribunal: STF
Processo: ARE 1582866
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Do Agravo no Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Termelétrica Santa Rita de Cássia S. A. interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 54) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa encontra-se assim redigida (eDoc 36):

COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE REGULADO. FALTA DE LASTRO. PENALIDADES. EXCESSÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. CÁLCULOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. 
Ação de cobrança decorrente de garantias, penalidades por insuficiência de lastro e contribuições associativas inadimplidas, advindas de contrato não cumprido no setor de energia elétrica.
A sentença condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 365.243.741,23, com a incidência de correção monetária, a contar da data da sentença, e juros legais, a contar da citação, bem como em custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelam as partes. Autora impugna o termo inicial dos consectários legais. Ré reitera preliminares de incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade ativa e inépcia da inicial e quanto ao mérito requer a improcedência. 
Preliminares rechaçadas. Inexistência de parte no polo ativo ou passivo que atraia a competência da Justiça Federal. União que informou não ter interesse no feito. Ilegitimidade ativa afastada diante do que disciplina a Lei nº 10.848/2004. Inicial que preencheu os requisitos legais não havendo que se falar em inépcia. 
Inaplicabilidade das normas de direito privado em contrato administrativo. Afastada incidência da Lei 8.666/93, artigo 78, XV por inexigibilidade de contraprestação pecuniária pela autora. Matéria sobre exceção de contrato não cumprido já enfrentada pela ré na Justiça Federal em face da autora e da ANEEL que restou julgada improcedente. 
Inoponibilidade de alegada falha da ANEEL com o fito de afastar penalidades. Relação intra partes. 
Planilha de cálculos não impugnada especificamente pela ré. Valores devidos. 
Fluem os juros na forma fixada na sentença eis que se trata de mora ex personae, incide assim o artigo 405 do Código Civil. Correção monetária que deve fluir do efetivo prejuízo nos termos da súmula 43 do STJ, merecendo assim pequeno retoque a sentença. 
Recurso da ré desprovido e da autora parcialmente provido. 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 45):

Embargos de declaração opostos sob argumento de omissão e prequestionamento. 
Embargos da Termelétrica: pretensão infringente. Defende a impossibilidade de prática de atos sancionadores pela CCEE por haver óbice a delegação do exercício do poder de polícia à entidade privada, sendo indispensável lei para tal. 
Embargos da Câmara: pretensão de aplicação do parágrafo único do artigo 397 do CC quanto a mora ex personae que restou reconhecida e adoção de data vinculada à notificação extrajudicial para cômputo de juros.
Irresignação quanto a tese fixada. 
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Adoção da teoria da substanciação. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 

Nas razões do extraordinário, a recorrente alega violação aos arts. 5º, inciso XIII; 21, inciso XXIV; 22, inciso XVI; 70, parágrafo único; 149; e 175 da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevo os seguintes trechos (eDoc 54, p. 10-12):

[...]
22. Note-se que a cobrança milionária objeto da presente lide tem por objeto multas administrativas regulatórias – e não contratuais – e é fundamentada na petição inicial em um arcabouço regulatório composto quase que integralmente por Decretos, Regulamentos e normas de hierarquia inferior. 
23. Independente das razões que levaram à injusta aplicação das penalidades, o fato é que a CCEE, enquanto pessoa jurídica de direito privado, regida pelas normas do Código Civil Brasileiro, não tem poderes para aplicação de atos sancionadores. A criação e o regime jurídico da CCEE estão disciplinados nos artigos 4º e 5º da Lei nº 10.848/2004, regime que, frise-se, não lhe autoriza a exercer a função de polícia administrativa: 
[...]
24. De forma totalmente equivocada, a sentença de primeiro grau considerou que a CCEE teria legitimidade para a cobrança requerida por força do Decreto nº 5.177/2004, que, com a pretensão de “regulamentar” dispositivos da Lei nº 10.848/2004, teria lhe atribuído a possibilidade de aplicar sanções:
[...]
25. No entanto, da leitura desse dispositivo legal, não se encontra qualquer atribuição punitiva ou delegação em favor da CCEE, tendo em vista que tais competências (e-STJ Fl.1642) congregam, inequivocamente, funções típicas de Estado, materializadas no exercício da função de polícia administrativa, na sua vertente sancionadora. 
26. Ora, é evidente que não poderia um Decreto do Poder Executivo atribuir tais funções à CCEE. Como se sabe, as leis formais, emanadas do Congresso Nacional, definiram as atribuições regulatórias e sancionatórias da ANEEL para o setor de energia elétrica do país – no caso, as Leis Federais nº 9.427/1996 (art. 3º, em diversos incisos, especialmente IV, X e XIX) e a própria Lei nº 10.848/2004 (art. 1º, §6º). 
27. Eventual delegação à CCEE, exigiria, antes de tudo, lei em sentido estrito, emanada do Poder Legislativo, tendo em vista os princípios da hierarquia das normas e legalidade que regem a atuação administrativa, sobretudo quando voltada para imposição de penalidades – e abstraindo-se, por enquanto, da circunstância de que a CCEE é uma pessoa jurídica de direito privado sem qualquer vínculo com a Administração Pública. A propósito, é justamente esse o entendimento consagrado por esse e. STF no julgamento recente do mérito do RE nº 633.782/MG.
[...]

Por entender como incidente à espécie os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo, bem como por considerar que o caso concreto não possui aderência à tese fixada no Tema 532 da repercussão geral (leading case: RE 633.782), o 3º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colho os seguintes excertos (eDoc 70, p. 7-9 e 12):

[...]
De início, destaco que a tese de que a imposição de contribuições associativas violaria a Constituição não foi debatida em momento algum nestes autos, sendo hipótese de inovação recursal. Basta uma leitura da contestação apresentada pela recorrente e de seu recurso de apelação para confirmar que as disposições contidas nos artigos 21, XXIV, 22, XVI, 70, parágrafo único; 149 e 175 da Constituição da República jamais foram debatidas nos autos, por isso carente de prequestionamento, o que inviabiliza o recurso nesta parte. Nesse sentido:
[...]
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir pela fixação da tese vinculada ao TEMA 532 expressamente tratou da possibilidade constitucional de delegação do poder de polícia para pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública Interna, que tenham capital social majoritariamente público e que prestam exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. 
[...]
Nestes autos, nenhum desses pontos foi discutido e tem pertinência com a hipótese em discussão. A uma porque a CCEE é uma associação civil, sem fins lucrativos e não uma sociedade empresarial. A duas porque não presta ela serviço público de atuação típica de Estado, mas sim organiza a comercialização da energia elétrica, na forma aprovada pela Agência Reguladora. E, por fim, porque seu capital social não é integrado por participação alguma do Estado.
[...] 

Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, Termelétrica Santa Rita de Cássia S.A. interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 78), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pela agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 78, p. 4, 5 e 10):	

[...]
III — Razões de reforma da decisão agravada 
12. Em primeiro lugar, a inadmissão do recurso extraordinário interposto pela Santa Rita sob alegação de que "as disposições contidas nos artigos 21, XXIV, 22, XVI, 70, parágrafo único; 149 e 175 da Constituição da República jamais foram debatidas nos autos, por isso, carente de prequestionamento" no deve prevalecer. 
13. A bem da verdade, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário da Santa Rita foi amplamente deduzida, tendo sido suscitada na contestação (fls. 568/630), reiterada nas razões de apelação (fls. 1.407/1.434) e expressamente repisada em sede de embargos de declaração (fls. 1.519/1.524), sendo certo que o tema foi devidamente enfrentado em instâncias inferiores. 
14. Insta frisar que a violação defendida pela Santa Rita aos artigos 5°, XIII, 21, XXIV, 22, XVI, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal decorre não só da imposição de contribuições associativas, como considerado pela decisão agravada, mas também do fato de que a CCEE, enquanto pessoa jurídica de direito privado, não possui competência para promover a imposição e cobrança de penalidades regulatórias supostamente decorrentes do exercício de função de polícia administrativa em sua vertente sancionadora, urna vez que tal atuação constitui atividade típica do Estado, e eventual delegação depende de lei em sentido estrito.
[...]
26. Trata-se, porém, de decisão equivocada. Como demonstrado pela Santa Rita em sede de recurso extraordinário, no RE 633782/MG, discutia-se a possibilidade de delegação de ato de poder de polícia sancionador (aplicação de multa de trânsito) à sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, integrante da Administração Pública Indireta. Na hipótese dos autos, a questão é ainda mais relevante, por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, que não integra a Administração Pública. De fato, são situações fáticas distintas, mas a questão de direito (única discutida aqui) é idêntica e teve a sua repercussão geral reconhecida.
[...] 

É o relatório. Decido. 

Por meio do agravo interposto, a recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu o 3º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pela recorrente, os óbices sumulares antes evocados permanecem hígidos.

Explico.

Os dispositivos constitucionais mencionados nas peças processuais aviadas pela recorrente, inclusive em embargos de declaração anteriores ao extraordinário, não foram considerados no acórdão recorrido, na medida em que desinfluentes ao desate da questão controvertida. 

Ademais, ao atendimento do requisito do prequestionamento não basta a evocação de dispositivos constitucionais pelos sujeitos do litígio. Mais que isso, importa que tais dispositivos tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento alusivo ao acórdão recorrido. Nesse sentido, destaca-se o precedente firmado no ARE 1.395.028, cujo acórdão, da minha relatoria, data de 17 de fevereiro de 2025:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO EXCEPCIONAL. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
1. Não se admite o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos, tidos por suficientes, que respaldam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF.
2. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.
3. Agravo interno desprovido. 
(Grifei)

Não fosse esse o melhor entendimento, a simples alegação de ofensa a determinados dispositivos constitucionais, mesmo que despida de qualquer fundamento defensável, bastaria para abrir a instância extraordinária.

Sobre o chamado prequestionamento ficto, importa considerar que sua configuração está condicionada à aquiescência do tribunal ad quem, mediante pronunciamento que reconheça a existência do vício apontado nos embargos de declaração (CPC, art. 1.025). Nesse sentido, o escólio de Leonardo Carneiro da Cunha1:

8. Prequestionamento ficto. Para que caiba o recurso especial ou extraordinário, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido. Em outra palavras, é preciso que haja prequestionamento. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão. Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir omissão e, assim, obter-se o prequestionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o prequestionamento. Opostos os embargos de declaração, e, ainda assim, não havendo apreciação da matéria pelo tribunal, não haverá, a princípio, prequestionamento. Se a matéria tiver sido suscitada previamente ou se tratar de questão cognoscível de ofício, mas o tribunal não a tiver apreciado, a parte pode opor embargos de declaração para que seja suprida a omissão. Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o prequestionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material. Aliás, é possível que o tribunal de origem profira julgamento partindo de premissa falsa, em manifesto erro material. Se, mesmo instado a corrigir o erro material por embargos de declaração, nele persistir, ter-se-á caracterizado o prequestionamento. É necessário, entretanto, que o tribunal superior considere que, efetivamente, houve o erro material, a fim de se ter como configurado o prequestionamento. O art. 1.025 considera existente o prequestionamento com a simples oposição de embargos de declaração, mesmo que a questão não seja apreciada pelo tribunal de origem. É o que se chama de prequestionamento ficto. 
(Grifei)

No caso concreto, com fundamento no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a contrario sensu, registro o acerto do Tribunal de origem ao rejeitar os aclaratórios, eis que inexistente qualquer omissão no acórdão embargado, confirmando-se, assim, a ausência de prequestionamento, a teor dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Os capítulos referentes à advertência por litigância de má-fé e à majoração da verba honorária serão apresentados ao final da decisão do agravo que intentou destrancar o extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça.

2. Agravo no Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça

O Superior Tribunal de Justiça, depois de sucessivas decisões modificativas de um primeiro acórdão dele próprio, no qual negou provimento ao recurso especial formalizado por Termelétrica Santa Rita de Cássia S.A., proveu parcialmente o da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) “para fixar o termo inicial dos juros de mora na data da notificação extrajudicial” (eDoc 207, p. 11).
Contra esse julgamento, Termelétrica Santa Rita de Cássia S.A., com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, interpôs recurso extraordinário, sustentando razões que podem ser sintetizadas a partir dos seguintes excertos (eDoc 229, p. 13 e 14):

[...]
32. Ao alterar completamente o seu entendimento anterior, a C. 1ª Turma do E. STJ entendeu, por maioria, que a CCEE, “como entidade privada autorizada por lei e atuante sob o regime da autorregulação supervisionada pela ANEEL, possui competência para estabelecer normas de conduta e aplicar sanções aos associados”. Não se sabe em qual normativo fundamentou-se o regime: não se conhece norma jurídica legal que afirme se tratar a CCEE de entidade dotada de “regime de autorregulação”. 
33. Ainda assim, prosseguiu a guinada da Turma para afirmar que na relação da CCEE com os demais players do mercado não haveria a necessidade de previsão na lei para a aplicação das milionárias sanções regulatórias em questão. 
34. No entanto, essa nova interpretação dada pela Turma do STJ viola a Constituição da República, além de contrariar entendimento dessa E. Suprema Corte em julgamento de caso sob o regime da repercussão geral. 
35. Em primeiro lugar, para falar-se em liberdade associativa seria necessário, por óbvio, a liberdade de escolha em se associar. Não é o que acontece no mercado de comercialização de energia elétrica, em que “para participar do mercado de energia, todas as empresas de geração, distribuição e comercialização, precisam ser associadas à CCEE”, como esclarece o próprio site da CCEE. Uma vez associada – não por opção – à CCEE, a empresa do mercado de energia passa a ter uma série de obrigações que incluem não apenas o respeito ao estatuto social, à convenção de comercialização de energia elétrica e às regras de comercialização, bem como a todas as demais normas gerais e abstratas do setor elétrico. Ainda, precisa atender às solicitações de auditoria da CCEE, entre outros. Tudo isso de forma obrigatória. 
36. Bem diferente, portanto, do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), citado no próprio acórdão recorrido. O CONAR, constituído por publicitários e profissionais de outras áreas, é uma organização não-governamental que visa combater a publicidade enganosa ou abusiva. A associação ao CONAR é totalmente voluntária e, mais importante, não constitui pré-requisito para a prática da atividade publicitária. 
37. Em outras palavras, entidades e empresas que atendam às exigências do estatuto podem associar-se, mas não são impedidas de exercerem a sua atividade econômica no caso de optarem de modo diverso. Da mesma forma, é a bolsa de valores, em que uma companhia pode optar por negociar ou não seus papéis no mercado aberto de ações. Apenas se o fizer se submeterá ao seu regulamento.	
38. No caso do mercado de energia elétrica, simplesmente não há a opção.
39. Logo, não há como falar-se em liberdade associativa ou liberdade econômica. Ao contrário, os agentes do setor elétrico não aderem a seu regime jurídico voluntariamente, mas são compelidos a celebrar os contratos de comercialização de energia e posteriormente registrá-los na CCEE (artigo 2º, §3º, da Lei nº. 10.848/2004).
[...]

Por entender que eventual ofensa à Constituição Federal se daria de forma reflexa ou indireta, porquanto de natureza infraconstitucional a controvérsia, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário. Da referida decisão, extraem-se os seguintes excertos (eDoc 240, p. 3 e 5):

[...]
2. A controvérsia centra-se na natureza jurídica das penalidades aplicadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e na possibilidade de uma entidade privada exercer atribuições que, em princípio, seriam próprias do poder de polícia estatal. 
[...]
Desse modo, a matéria ventilada depende do exame da legislação infraconstitucional, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, inviabilizando a admissão do recurso.
[...]

Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, Termelétrica Santa Rita de Cássia S.A. interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 244), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Transcrevo, no ponto, os fundamentos utilizados pela agravante (eDoc 244, p. 4 e 5):	

[...]
8. A r. decisão agravada negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela ora Agravante ao fundamento de que a análise da matéria ali vinculada dependeria do exame da legislação infraconstitucional, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se existente, seria indireta e/ou reflexa, o que inviabilizaria o processamento do apelo extremo.
9. Ocorre, contudo, que, de uma simples leitura das razões do Recurso Extraordinário, verifica-se que restou demonstrado que o v. acórdão recorrido, ao validar a imposição por particular de sanções que representam restrições ao direito de propriedade e ao livre exercício da atividade econômica e da profissão e tratar a controvérsia dos autos equivocadamente como autorregulação privada, violou diretamente os artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da CRFB. 
10. Não se pode perder de vista que essa questão constitucional já foi anteriormente analisada por parte desse E. STF por ocasião do julgamento do RE nº 633.782/MG, com repercussão geral, que deu origem ao Tema 532. 
11. Naquele caso, discutia-se a possibilidade de delegação de ato de poder de polícia sancionador (aplicação de multa) à sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, integrante da Administração Pública indireta. 
12. Por maioria, a conclusão desse E. STF foi pela compatibilidade constitucional da delegação de atividade sancionatória, apenas quando presentes dois requisitos cumulativos: a delegatária ostentar a qualificação jurídica de integrante da Administração Pública indireta; e, também, (ii) a delegação constar de lei em sentido formal. 
[...] 

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo da recorrente também quanto ao julgamento dos recursos especiais pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, a recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pela recorrente, o óbice antes evocado permanece hígido. Para além disso, importa registrar que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base na análise de cláusulas contratuais e no exame de fatos e provas constantes dos autos.

Explico.

A controvérsia instaurada nos autos cinge-se à natureza jurídica das penalidades aplicadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e à possibilidade de uma entidade privada exercer atribuições sancionatórias no mercado de comercialização de energia elétrica. 

A resolução dessa questão, contudo, passa necessariamente pelo exame da legislação infraconstitucional aplicável ao setor elétrico, notadamente a Lei n. 10.848/2004, o Decreto n. 5.177/2004 e a Resolução Normativa ANEEL n. 109, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria apenas reflexa ou indireta, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.

Ademais, não prospera o argumento da recorrente de que o acórdão impugnado teria contrariado o Tema 532/RG. 

Naquele julgamento, o Supremo fixou tese segundo a qual “é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial”. 

No presente caso, o acórdão recorrido analisou a controvérsia sob a ótica da autorregulação privada, atribuindo, às penalidades aplicadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, natureza contratual, decorrente da adesão dos agentes às regras do ambiente de comercialização de energia elétrica. 

Consequentemente, para dissentir das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise das cláusulas contratuais que regem a relação entre as partes, providências vedadas nesta instância, a teor dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento. 

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, autoriza a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e considerando a majoração primeiramente arbitrada pelo Superior Tribunal de Justiça, majoro em mais 10% (dez por cento) a verba honorária, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido diploma legal.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente